Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004666-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, WENDELL LOURENCO MENDES SALES, WILMA CASSIA LOURENCO SALES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor do documento juntado no ID 15356493 (ID de origem - 60446705), intime-se o ente devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifestar-se sobre o requerimento de isenção de imposto de renda apresentado no processo de origem pela credora WILMA CASSIA LOURENCO SALES, que segue anexo a esta decisão. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal também se manifestar sobre a incidência e a alíquota de contribuição previdenciária no presente precatório, considerando que a verba a ser paga refere-se a militar. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios